Tribunal: TJES
Processo: 5016157-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016157-27.2024.8.08.0000

EMGTE:
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

EMGDO:
MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. NÃO AUTOMATICIDADE. JUÍZO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a inadmissão do Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade. O embargante alega omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, por entender que o desprovimento unânime do AI e a manifesta inadmissibilidade exigiriam a sanção.

2. O acórdão embargado, apesar de não mencionar expressamente a multa, concluiu pelo desprovimento do AI sem aplicar a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o silêncio do acórdão acerca da multa do art. 1.021, §4º, CPC configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, ou se traduz juízo implícito de não cabimento da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou para compelir o julgador a se pronunciar sobre tema que, embora não explicitado, está abrangido pela conclusão adotada.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma que a multa do art. 1.021, §4º, CPC não é automática, exigindo demonstração concreta de abuso ou intuito protelatório (AREsp 1.616.329, AgInt no REsp 1.829.166/SP). O silêncio do acórdão sobre a multa revela juízo implícito de que os requisitos não estavam presentes, não havendo omissão a ser suprida.

6. Inexiste vício no acórdão embargado, que enfrentou de forma fundamentada a controvérsia recursal, sendo a pretensão do embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre a multa do art. 1.021, §4º, CPC, em acórdão que nega provimento a agravo interno, não configura omissão sanável por embargos de declaração quando o silêncio traduz juízo implícito de não cabimento da penalidade. 2. A multa do art. 1.021, §4º, CPC não é automática, dependendo de demonstração concreta de abuso ou intuito protelatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §4º; 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016157-27.2024.8.08.0000

EMGTE:
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

EMGDO:
MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto por
MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade recursal.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC;
(ii)
o agravo interno foi desprovido por unanimidade, a decisão monocrática já advertira a agravante sobre a possibilidade da multa, e a inadmissibilidade do recurso era manifesta, o que preencheria os requisitos legais;
(iii)
requer o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se pronuncie sobre a incidência da penalidade.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo Interno, deixou de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, CPC. Esse silêncio, porém, não configura omissão sanável pela via integrativa, mas sim juízo implícito de que a penalidade não era devida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma que a multa do art. 1.021, §4º, CPC não é automática e não decorre do simples desprovimento unânime do agravo interno, exigindo demonstração concreta de abuso ou manifesto intuito protelatório. Ausente qualquer elemento nos autos que indique que a agravante agiu com abuso ou propósito procrastinatório, a não aplicação da multa foi a decisão correta, dispensando fundamentação específica sobre o ponto. A omissão alegada é, na verdade, a pretensão de ver criado um capítulo condenatório que o julgador, no exercício de sua convicção, entendeu não caber.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, concluindo pela inadmissão do Agravo de Instrumento e pelo desprovimento do Agravo Interno. A ausência de menção expressa à multa não compromete a integridade do julgado, pois o silêncio traduz a conclusão implícita de que os requisitos legais não estavam preenchidos. Nesse sentido, o STJ entende que não há omissão quando o tribunal, ainda que não se pronuncie sobre todos os artigos indicados pela parte, decide a causa de modo fundamentado.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer omissão, e sim de obter a revisão do julgado sob o rótulo de integração, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Pelas razões expostas, conheço dos embargos de declaração, mas
REJEITO
os embargos, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.